Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, pois o acervo probatório, robusto e coeso, é apto a indicar a materialidade e autoria dos crimes, especialmente pelo depoimento da vítima, das testemunhas policiais, da confissão do réu e do laudo pericial de rompimento de obstáculo e de escalada.
2. Devem ser mantidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e de escalada, quando os exames periciais atestam que o furto e a tentativa de furto foram cometidos após o réu ter escalado, danificado o telhado e ingressado no estabelecimento comercial pelo teto.
3. A negativação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve ser fundamentada. Na hipótese, não há justificativa idônea para a negativação do vetor culpabilidade do agente, visto que inexiste argumento hábil a demonstrar a maior reprovabilidade de sua conduta.
4. Recurso parcialmente provido.